Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Lei Maria da Penha. Apelação Criminal Defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheiros. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência na forma do art. 71, caput, do CP. Materialidade e autoria. Pretensão defensiva de absolvição por atipicidade da conduta. Rejeição. Descumprimento voluntário e reiterado pelo réu das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Eventual consentimento da vítima. Irrelevância. Manifesto desprezo pela Administração da Justiça. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva presente. Inobservância pelo réu das medidas protetivas por, no mínimo, oito meses. Determinação na sentença de incidência da fração majorante de 1/3. Providência benéfica ao réu dado que o correto seria a aplicação da fração de 2/3. Reparação por danos morais. Afastamento. Ausência de pedido de expresso na denúncia e de interesse da vítima no recebimento de quantum indenizatório. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.